Tribunal: TJSP
Processo: 1004396-02.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Seguro de vida (prestamista) – Embargos à execução – Sentença de parcial procedência – Apelação – Como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, uma vez não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência

Ementa:
Seguro de vida (prestamista) – Embargos à execução – Sentença de parcial procedência – Apelação – Como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, uma vez não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente – Inteligência da Sumula Súmula 609 do C. Superior Tribunal de Justiça – In casu, os fatores de risco dos quais padecia a segurada, quando da contratação (hipertensão e obesidade), atingem parcela significativa da população mundial e, se tratadas (hipótese dos autos), permitem vida normal a seus portadores, não se configurando, assim, como fator de aumento do risco segurado. Precedentes. Ademais, eventual má-fé do segurado só opera entre ele e o segurador, produzindo a resolução do contrato e a sanctio juris do pagamento do prêmio vencido (art. 766 - Cód. Civil). Não alcança, entretanto, os beneficiários no seguro de vida, depois de realizado o respectivo risco (morte), porque eles recebem título de dívida líquida, certa a exigível, sem terem participado do ato – Recurso improvido.